Tribunal: TJPA
Processo: 0891221-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891221-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito de servidor ao reenquadramento funcional, com efeitos financeiros retroativos, limitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito à luz do Decreto nº 20.910/32; (
ii
) definir se há contradição no reconhecimento de progressão funcional sem observância de requisitos legais; (
iii
) estabelecer se seria necessária manifestação expressa sobre a impossibilidade de progressão sem ato administrativo formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a prescrição, aplicando a Súmula 85 do STJ, ao reconhecer a natureza de trato sucessivo da relação jurídica e limitar a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio.

A pretensão decorre de omissão continuada da Administração Pública, e não de ato único, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

Não há contradição no julgado, pois a decisão não admite progressão automática, mas reconhece a possibilidade de correção judicial diante de omissão administrativa ilegal.

A atuação judicial encontra fundamento nos princípios da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição, não configurando afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Nas ações envolvendo progressão ou reenquadramento funcional decorrente de omissão administrativa, aplica-se a Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio. 3. É possível a correção judicial de enquadramento funcional quando caracterizada omissão ilegal da Administração, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 37, caput; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ,
AgInt
no REsp 1.589.542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.03.2019; STJ,
EDcl
no REsp 1.679.026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.02.2019; STJ,
EDcl
no REsp 2.045.191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.09.2024; TJPA, Apelação nº 0019667-87.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 0000502-20.2015.8.14.0301.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de
ID
34236053, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu o direito do servidor ao reenquadramento funcional, com reflexos financeiros retroativos, observada a prescrição quinquenal.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) não incide prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ; (
ii
) é possível o reconhecimento judicial da progressão funcional diante da omissão da Administração Pública; (
iii
) a ausência de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor; e (
iv
) não há afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente: (i) omissão quanto à tese de prescrição do fundo de direito à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; (
ii
) contradição no reconhecimento de progressão funcional sem observância dos requisitos legais, especialmente avaliação de desempenho e alternância de critérios; (
iii
) necessidade de pronunciamento expresso acerca da impossibilidade de progressão automática sem ato administrativo formal; ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 35430136).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar o alcance do referido recurso.
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial, quando presente algum dos vícios previstos em lei.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:

“Não constituem meio hábil à reforma do julgado, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I)

Assim, sua utilização está restrita às hipóteses legalmente previstas, não se admitindo seu manejo como sucedâneo recursal.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

No tocante à alegada omissão sobre a prescrição do fundo de direito, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando a aplicação da Súmula 85 do STJ, segundo a qual:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

O julgado foi claro ao reconhecer que a pretensão não se dirige contra ato único de enquadramento, mas contra
omissão continuada da Administração
, caracterizando relação de trato sucessivo.

Ademais, a jurisprudência do STJ, inclusive citada no acórdão, é firme:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
28/03/2019) (grifonosso)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(
EDcl
no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019,
DJe
15/02/2019) (grifo nosso).

Logo, não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de contradição quanto à possibilidade de progressão funcional sem ato administrativo formal.

O acórdão foi expresso ao afirmar que

não se trata de progressão automática;

mas de correção judicial diante de omissão ilegal da Administração.

Tal entendimento encontra respaldo no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e na inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), bem como na jurisprudência
consolidada deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO.REMESSA NECESSÁRIA EAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
REJEITADA.MÉRITO.PLANO
DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES. SENTENÇAMANTIDA.APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-Prescrição do Fundo de Direito.Insurge-se contra ato de enquadramento inicial no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no padrão A01CTOA. Ato de efeito concreto. Contudo, observa-se que não houve inércia por parte do servidor, que ingressou com requerimento administrativo de revisão de seu enquadramento interrompendo a prescrição. Ajuizamento da ação dentro do prazoprescricional de forma a não haver perda do fundo de direito, cabendo reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, reconhecendo-se apenas a prescrição quanto ao pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Precedente.Prescrição do fundo de direito rejeitada.

2-Mérito.A questão reside em verificar o direito do Apelado à revisão de seu enquadramento de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

3-Depreende-se dos autos que o Apelado é servidor investido após aprovação em concurso, nomeado pela Portaria nº 014/1987 de 11.02.1987, para exercer o cargo de Oficial de Justiça sendo enquadrado no padrão A01CTOA a contar de 14.04.2009 em decorrência do advento do Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus
servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007 c/c Lei nº 7.258/2009 (Id 1632633 - Pág. 6).

4-Constata-se que o enquadramento funcional obtido pelo servidor
deu-se
em classe inferior àquela que teria direito, mostrando-se notório que a administração pública não levou em consideração o tempo de serviço prestado pelo Apelado, uma vez que em 2009, quando já contava com cerca de 20 anos de serviço prestado ao órgão, o seu enquadramento deu-se no padrão A01 e por ocasião do ajuizamento da presente ação (2014) encontrava-se como A03.

5-Ainda que se leve em consideração os ditames do art. 32 do PCCR ao dispor que “o enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei (...)”e do art. 36 que dispõe
que“o
posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.”, não parece ser crível que o servidor que à época de seu enquadramento contava com cerca de 20 anos de serviço tenha sido enquadrado na classe inicial e em sua primeira referência (A01).

6-Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

7-Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe “Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.”

8-Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal.

9-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019667-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NOVO PCCR DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS A QUE FAZIA JUS NO REGIME ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR RECEBIDO COMO VENCIMENTO NO NOVEL REGIME. PREJUÍZO CONFIGURADO AO APELADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000502-20.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma deDireito Público – Julgado em 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP.REENQUADRAMENTOEPROGRESSÃOFUNCIONALEMRAZÃODOTEMPODESERVIÇOPRESTADOEFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal –PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins
deprogressão
, apenas
otempodeserviçoprestadoefetivamente
pelo servidor ao Poder
Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos (desde 1991), o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. Precedente desta Corte nº 0029628-52.2014.814.0301. 3- Recurso de Ofício CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA.
ACÓRDÃO(
3154118, 3154118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP.REENQUADRAMENTOEPROGRESSÃOFUNCIONALEMRAZÃODOTEMPODESERVIÇOPRESTADOEFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL.POSSIBILIDADE.ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores desteTribunal ?PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins
deprogressão
, apenas
otempodeserviçoprestadoefetivamente
pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há
anos,o
que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.2-Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei.3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2019.04749400-43, 209.663, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04,
Publicado
em 2019-11-18) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PROGRESSÃO DE SERVIDOR ATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido de servidor para reenquadramento funcional nos termos da Lei Estadual nº 6.969/2007, com reflexos em verbas remuneratórias e pagamento de diferenças pretéritas limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição do fundo de direito no pedido de reenquadramento funcional de servidor;

(
ii
) saber se é possível conceder progressões e reenquadramento funcional com base em tempo de serviço não reconhecido à época da transição de regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. Prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4. A ausência de progressões funcionais sob o regime anterior (Lei nº 5.810/94) ocasionou prejuízo no enquadramento do servidor sob a nova legislação (Lei nº 6.969/2007), que considerou como critério o vencimento base então percebido.

5. A jurisprudência dominante do TJPA e do STJ admite a correção do enquadramento funcional nos casos em que a omissão administrativa implicou posicionamento inadequado na carreira.

6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a decisão judicial não cria vantagem nova, mas apenas corrige erro no enquadramento funcional do servidor.

7. Correta a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitado o limite da prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

itálico Tese de julgamento:

1. Nas ações que discutem reenquadramento funcional de servidor com base no tempo de serviço não considerado pela Administração, incide a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

2. É possível a correção judicial do enquadramento funcional, com efeitos financeiros, quando demonstrada omissão administrativa que comprometeu o correto posicionamento do servidor no novo plano de cargos e salários, sem que isso implique majoração indevida de vencimentos.

itálico Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 40, caput e § 2º; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei Estadual nº 5.810/94,
arts
. 35 e 36; Lei Estadual nº 6.969/2007, art. 36.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ,
EDcl
no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0019667-87.2014.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0000502-20.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. (TJPA, APL nº. 0880518-78.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 30/05/2025).

Assim, não há qualquer contradição, mas coerência lógica entre os fundamentos adotados.

Observa-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO .
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2 .
Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ -
EDcl
no REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
(grifo nosso)

Diante do exame detido dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração, no caso, revelam nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso, não havendo justificativa para a atribuição de efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
04 de maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026